Tribunal: CARF
Processo: 15504.726488/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726488/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELTON DE CAMPOS PASSARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ELTON DE CAMPOS PASSARO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-37.530/2012, às e-fls. 68/71, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de previdência oficial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726488/2011-66
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726488/2011-66

e compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 05/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Juridica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Juridica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ****477.573,33, recebido da fonte pagadora relacionada abaixo.
Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a Rendimento
recebido de Pessoa Juridica
Glosa do valor de R$ ******4.209,36 indevidamente deduzido à título de Contribuição
para Previdência Oficial, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
Contribuições para Previdência Oficial informado pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa do valor de R$ 99.381,37 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme descriminado abaixo:
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem não conhecer da impugnação por ser intempestiva, mantendo incólume o
lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 88/103, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente arguindo a nulidade da citação por ter dito a notificação enviada ao
endereço equivocado.
Afirma que no momento da lavratura da notificação (abril de 2011) já havia
informado a alteração de residência, conforme depreende da sua DAA 2011/2010.
Dito isto, pugna pela nulidade do edital por não ter a autoridade esgotado todas as
tentativas previstas em lei.
Explicita que deve ser observado o principio da verdade material.
No mérito, questiona as infrações apuradas pela fiscalização.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726488/2011-66

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Após a decisão da DRJ que não conheceu da impugnação apresentada pelo
contribuinte, o processo foi encaminhado para a ciência da decisão. Entretanto, tendo em vista
ter sido improfícua a intimação via postal foi realizada a intimação por Edital (fl. 77).
Ocorre que o contribuinte apresentou suas razões recursais após o prazo de 30
(trinta) dias da ciência da decisão. Nos argumentos apresentados na petição de fls. 88/103, o
Recorrente questiona a intimação da Notificação, requerendo que seja conhecida sua
impugnação, não mencionando qualquer irregularidade quanto a intimação do acórdão de
primeira instância, bem como questionando a tempestividade do recurso voluntário.
Pois bem!
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72. Quando resultar improfícuo um
dos meios de intimação previstos no caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação
poderá ser feita por edital (§ 1°, do art. 23):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726488/2011-66

intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. O
contribuinte foi cientificado do Acórdão de impugnação em 29/05/2014 (quinta-feira), conforme
data de desafixação do Edital de e-fls. 77, o prazo para a interposição se iniciou em 30/05/2014
(sexta-feira); portanto, seu termo final foi o dia 28/06/2014 (sexta-feira). Entretanto o recurso foi
protocolado em 26/12/2014, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Mais uma repito, o contribuinte não questiona acerca da validade da intimação do
Acórdão de primeira instância.
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco previsto no
art. 33 do Decreto 70.235/72, quanto à tempestividade para interposição do Recurso Voluntário,
não se faz presente os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual reputo
inadmissível o Recurso Voluntário e dele não tomo conhecimento.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital